Tribunal: TJDFT
Processo: 0703888-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703888-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO AMPARO SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O tema devolvido a este egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação consiste em análise do prazo e termo inicial da prescrição a ser aplicada aos casos de supostos desfalques efetuados na conta vinculada ao PASEP. O Superior Tribunal de Justiça, em 18/03/2021, por meio de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR) no 9, determinou a suspensão da tramitação de todos os processos individuais ou coletivos em curso no território nacional, inclusive nos juizados especiais, que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, até o trânsito em julgado de qualquer dos IRDRs no 0720138-77/TJDFT, 0010218-16.2020.8.27.2700/TJTO, 0812604-05.2019.8.15.0000/TJPB e 0756585-58.2020.8.18.0000/TJPI. Em atenção ao disposto no art. 1.037, § 8o do CPC, as partes foram intimadas (ID 26624892) e apenas a apelante se manifestou no ID 27342091, anuindo com a suspensão do feito. Nesse contexto, em cumprimento à decisão proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, determino a suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000/TJDFT (Tema 16), ou até segunda ordem emanada da nobre Corte Superior. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator